Tribunal: TJDFT
Processo: 0015435-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015435-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 59730274, o SINDIRETA informou que os sucessores de ELY DE OLIVEIRA LIMA, habilitados no ID: 12696360, renunciam ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Regularmente intimado, o Distrito Federal não se manifestou sobre o requerimento do exequente (ID: 61347324). Verifico, ainda, que até a presente data não houve expedição dos requisitórios para pagamento dos sucessores do credor ELY DE OLIVEIRA LIMA. Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (EE n. 0004617-56.2008.8.07.0000, com trânsito em julgado em 06/04/2021 – ID: 44606037 – pág. 2). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos sucessores de ELY DE OLIVEIRA LIMA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Por conseguinte, expeçam-se RPVs, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, considerando o valor total do crédito, em favor dos sucessores de ELY DE OLIVEIRA LIMA, devendo-se observar as quotas sucessórias de ID: 29094031 (MARIA DO CARMO LIMA, LUCIANO DE OLIVEIRA LIMA e SUELY DE OLIVEIRA LIMA) e o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 59089040). No intuito de evitar tumulto processual, o ofício de ID: 54753686 será apreciado posteriormente Brasília, 12 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR